Tribunal: TJDFT
Processo: 0707779-94.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. PORTE DE ARMA BRANCA. INIMPUTABILIDADE NÃO RECONHECIDA. INSUBSISTÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIÁVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta em face da sentença que condenou o réu pelo crime de resistência (CP, art. 329, caput) e porte de arma branca (LCP, art. 19), em concurso material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer a tempestividade das razões recursais por justo motivo; (ii) verificar a inimputabilidade penal do réu por distúrbios mentais; (iii) apurar a suficiência probatória para condenação; e (iv) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa por restritiva de direitos, bem como da concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apresentação intempestiva das razões recursais constitui mera irregularidade processual, não obstando o conhecimento do recurso, conforme jurisprudência da Turma.
4. A alegação de inimputabilidade sem a instauração do incidente de insanidade mental e sem prova técnica pericial não afasta a responsabilidade penal, sendo insuficientes os relatórios médicos unilaterais anexados em grau recursal.
5. Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob contraditório, foram harmônicos, coesos e confirmados por outros elementos probatórios, inclusive pelo próprio réu, evidenciando a prática dos delitos de resistência e porte de arma branca.
6. A reincidência em crime doloso impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, II, do CP.
7. A análise da gratuidade de justiça compete ao Juízo da Execução Penal, conforme entendimento consolidado do tribunal.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 26, 28, II, 33, §§ 2o, “b”, e 3o, 43, 44, II, e 77, II; CPP, arts. 149 a 154, e 386, incisos VI e VII; LCP, art. 19.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.235.452/RJ, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 07.03.2023, DJe 13.03.2023; TJDFT, Acórdão 1968306, 0746210-59.2024.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 13.02.2025, DJe 24.02.2025; TJDFT, Acórdão 1712169, 00010465120208070002, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 07.06.2023, DJe 21.06.2023; TJDFT, Acórdão 1148312, j. 31.01.2019, 3a Turma Criminal, Rel. Des. Jesuíno Rissato, DJe 07.02.2019; TJDFT, Acórdão 1648409, 07058652920218070010, Rel. Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 01.12.2022, PJe 17.12.2022.